Tribunal: TJDFT
Processo: 0701692-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DE OFÍCIO. ILEGALIDADE. SUPRESSÃO DA EXPRESSÃO “DE OFÍCIO” PELA LEI N. 13.964/2019 NOS ARTIGOS 311 E 282. §§ 2o E 4o, AMBOS DO CPP. ORDEM CONCEDIDA PARA RELAXAR A PRISÃO PREVENTIVA.
1. A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal reconheceu a impossibilidade de prisão preventiva sem requerimento do Ministério Público ou representação da Polícia Judiciária (HC 188.888/MG e HC 191042/MG), firmando-se o entendimento de que o magistrado competente não pode converter, de ofício, a prisão em flagrante em prisão preventiva no contexto da audiência de custódia. No mesmo sentido, posicionou-se a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no RHC 131.312/MG; HC 623389/DF e HC 624164/DF).
2. A conversão da prisão em flagrante em preventiva equivale à decretação da prisão preventiva, submetendo-se aos mesmos requisitos desta. Portanto, o artigo 310, inciso II, deve ser interpretado levando-se em consideração os artigos 282, §§ 2o e 4o, e 311, ambos do Código de Processo Penal.
3. Não se pode inferir, do auto de prisão em flagrante, de natureza meramente descritiva, a existência de representação tácita da autoridade policial pela conversão em prisão preventiva, especialmente por se tratar de ato obrigatório, que visa à verificação da legalidade da constrição.
4. Não é possível alegar, em detrimento da liberdade do indivíduo, o poder geral de cautela do Poder Judiciário, tendo em vista que o processo penal é uma garantia constitucional da liberdade da pessoa, destinado a limitar e conter a vontade do Estado, condicionando-a às imposições do ordenamento jurídico.
5. Considerando-se tratar de crime de roubo simples, de ação penal pública incondicionada, tem-se que a conversão da prisão em flagrante em preventiva, de ofício, ainda na fase pré-processual, não precedida do indispensável requerimento do Ministério Público nem de representação da autoridade policial, é ilegal.
6. Ordem concedida para confirmar a liminar de relaxamento da prisão preventiva.